Tribunal: CARF
Processo: 18470.909912/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NILTON COSTA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.909912/2018-13
ACÓRDÃO
1201-007.357 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SETOR MB CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
PROVA DO CORRETO COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. ANEXAÇÃO DE
CONTRATOS DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA
E
NOTAS
FISCAIS
COM
DESCRITIVO
DAS
ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS.
A apresentação de contratos e notas fiscais com descritivo de que o serviço
contratado consubstanciava-se em empreitada global com fornecimento
de materiais, discriminando os materiais fornecidos, basta à garantia de
aplicação dos coeficientes de presunção de 8% e 12% para IRPJ e CSLL,
respectivamente, apurados pelo Lucro Presumido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em deixar de
pronunciar a nulidade para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-
007.356, de 19 de dezembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 18470.909915/2018-
49, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Nilton costa Simoes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a)
Marcelo Antonio Biancardi, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Carmen Ferreira Saraiva.
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.357 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.909912/2018-13
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se, originariamente, de Despacho Decisório que não homologou o Pedido
Eletrônico de Restituição, referente a um suposto pagamento a maior de IRPJ/CSLL.
O Despacho Decisório eletrônico indeferiu o pedido sob o fundamento de que o
pagamento em questão estava integralmente alocado a um débito confessado pelo próprio
contribuinte, não restando saldo disponível para restituição.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório. Em sua defesa, argumentou, em síntese, que:
Antes da emissão do Despacho Decisório, prolatado em [...], retificou sua
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano-calendário de [..] e sua DCTF (retificada
em [...]) para reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A retificação se deu pela correta aplicação dos percentuais de presunção de 8%
para o IRPJ e 12% para a CSLL, benefício previsto na Instrução Normativa no
1.700/2017 para empresas de construção civil optantes pelo Lucro Presumido que
atuam na modalidade de empreitada global, com fornecimento de mão de obra e
materiais.
Com a redução da base de cálculo, os valores originalmente pagos a título de IRPJ
e CSLL tornaram-se indevidos ou maiores que o devido, gerando o direito ao
crédito pleiteado.
O Acórdão Recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo o indeferimento do pedido de restituição.
Os fundamentos da decisão da DRJ, detalhados no Voto do relator, foram os
seguintes:
Ônus da Prova: A decisão recorrida entendeu que, embora a legislação permita a
aplicação de percentuais de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) para serviços de
construção civil na modalidade de empreitada total (com fornecimento de todos
os materiais indispensáveis), o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
provar que se enquadrava nessa hipótese.
Insuficiência de Provas: O julgador de primeira instância considerou que a simples
apresentação da ECF e DCTF retificadoras, desacompanhadas de outros
documentos, era insuficiente para comprovar o direito alegado. Argumentou-se
que seria necessário o exame pormenorizado dos contratos de prestação de
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.357 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.909912/2018-13
3
serviço, com suas cláusulas específicas sobre o fornecimento de materiais, além
de notas fiscais e registros contábeis para legitimar a pretensão.
Aplicação Subsidiária do CPC: A decisão invocou o artigo 373, I, do Código de
Processo Civil, para afirmar que compete ao autor do pedido a prova do fato
constitutivo de seu direito. Como o contribuinte não apresentou os elementos
probatórios necessários para aferir a liquidez e a certeza do crédito, este não
poderia ser reconhecido.

Inconformado com a decisão desfavorável, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos de sua defesa e pleiteando a reforma integral do acórdão da
DRJ. Em suas razões recursais, defende o cancelamento integral do lançamento, sustentando,
notadamente:
Cerceamento de Defesa: Alega violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e da vedação à decisão surpresa, pois a autoridade julgadora não o
intimou para apresentar os contratos de prestação de serviços, documentos que a
própria decisão considerou essenciais para a comprovação do direito.
Verdade Material e Formalismo Moderado: Argumenta que o julgador se apegou
a um formalismo excessivo ao não converter o julgamento em diligência para a
apresentação das provas que entendia necessárias, violando o princípio da
verdade material que rege o processo administrativo tributário.
Fato Público e Notório: Sustenta que os contratos que deram origem às suas
receitas foram celebrados com a Administração Pública Federal (Comando da
Aeronáutica), estando suas informações disponíveis no Portal da Transparência.
Por se tratar de fato público e notório, nos termos do art. 374, I, do CPC, sua
prova seria desnecessária, sendo o conhecimento de tais contratos acessível à
própria fiscalização.
O Recorrente anexa ao recurso cópias de contratos e notas fiscais para comprovar a
prestação de serviços na modalidade de empreitada total. Pede, ao final, o reconhecimento do
seu direito de crédito ou, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência ou a
anulação da decisão da DRJ por cerceamento de defesa.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.357 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.909912/2018-13
4
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
DIREITO

O Recorrente alega, inicialmente, nulidade por cerceamento do direito de
defesa, por não ter sido intimado para apresentar os para apresentar os
contratos de prestação de serviços, documentos tomados pelo Acórdão
Recorrido como fundamentais à comprovação do direito vindicado.
Nulidade não há, pois o ônus da prova relativamente ao direito creditório é
do contribuinte, que deve, com sua Manifestação de Inconformidade,
apresentar a documentação eu ampara seu direito.
Contudo, não podemos desatentar para o fato de que o Despacho
Decisório é posterior à retificação da DCTF retificadora e da ECF
retificadora, ambas acostadas aos autos de maneira organizada com a
Manifestação de Inconformidade.
Se de um lado o ônus compete ao contribuinte quando a retificação é
posterior, nos termos da Súmula CARF no 1641, sua interpretação a
contrario sensu, aplicável à hipótese, leva à noção de que a retificação da
DCTF que seja anterior ao despacho decisório basta para contraditar
despacho decisório eletrônico que se funda exclusivamente na suposta
alocação já sanada do indébito. Neste caso, a jurisprudência deste
Conselho usualmente reconhece a nulidade do despacho decisório, dado
que pautou-se em situação fática já superada à época de sua prolação2.
Contudo, entendo possível no caso superar a nulidade, nos termos do art.
59, parágrafo 3o do Decreto no 70.235, pois o Recorrente faz extensas
prova de que seus contratos eram celebrados na modalidade de
empreitada total com fornecimento de materiais, prova que, aliás, nem
precisaria produzir por tratar-se de documentos à disposição da
administração pública federal, nos termos do art. 37 da Lei no 9.784/993,

1 “A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que
não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.”
22 Nesse sentido, vide os Acórdãos CARF no s 1402-007.130 de 9 de outubro de 2024, 1102-001.766 de 23
de outubro de 2025 e 1301-007.030 de 13 de junho de 2024.
3 “Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na
própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente
para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.”
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.357 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.909912/2018-13
5
por tratarem-se justamente de contratos com o poder público, conforme
esclarecido em Recurso Voluntário.
O Recorrente, a despeito de não precisar chegar a tal ponto, demonstra
nos autos, em sua peça recursal, que os contratos celebrados eram da
modalidade “empreitada por preço global, com fornecimento de material”,
acostando não só os contratos com o destaque de seus elementos
caracterizadores da condição na peça recursal (empreitada global com
fornecimento de materiais incorporados à obra), como também
demonstrando onde estariam disponíveis no Portal da Transparência.
Acosta também inúmeras notas fiscais com a discriminação dos serviços
prestados e sua composição discriminando o fornecimento de materiais,
assim como a ata de registro de preços do de pregão eletrônico, que
também indicam tratar-se de contratos de empreitada global com
fornecimento de materiais.
A prova abunda nos autos, embora fosse despicienda diante do Despacho
Decisório que pautou-se em informações já retificadas pelo Recorrente ao
momento de sua prolação, não deixando alternativa senão o
reconhecimento de que é adequada a tributação sob os coeficientes de
presunção de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL.
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e deixo de pronunciar a
nulidade para dar-lhe provimento no mérito, reconhecendo o direito
creditório em sua integralidade.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.357 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.909912/2018-13
6
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de deixar de pronunciar a
nulidade para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Nilton costa Simoes – Presidente Redator

Fl. 1647
DF CARF MF
Original